Tribunal: STF
Processo: Rcl 45947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. em face de decisão da 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, proferida nos autos nº 0001101- 63.2011.5.04.0030, que entendeu serem incabíveis os embargos de declaração opostos contra a homologação de cálculo judicial elaborado com a utilização da TR/FACDT, como índice de correção monetária, e juros de 12% ano.
    2.  A parte reclamante sustenta violação ao julgamento das ADCs 58 e 59, em 18.12.2020, no qual o Plenário do STF decidiu, por maioria, “conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.
    3. A reclamante requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e “a suspensão de eventuais atos executórios que tenham como índices de correção monetária alheios ao decido nas ADCS RETRO CITADAS, e, que não respeitem a utilização do IPCA-E, na fase pré-judicial e a TAXA SELIC, a partir da citação” e, ao final, a confirmação da liminar, para que os autos retornem à contadoria para readequação dos cálculos ao decidido pelo STF. 
    4. É o relatório. Decido. 
    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, in verbis:
    “(...) defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “(...)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (...)”. (Grifo original)
    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    9. Na hipótese, o cálculo judicial foi homologado em decisão datada de 08.01.2021, após, portanto, a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 58. Já a decisão proferida em 12.02.2021, apontada como ato reclamado, pronunciou-se apenas acerca do cabimento dos subsequentes embargos de declaração. O órgão reclamado assentou o seguinte: (i) “ são incabíveis embargos de declaração de despacho ou decisão interlocutória, a teor do art. 897-A da CLT”; e (ii) “insurgências acerca do índice de atualização e critérios adotados na homologação do cálculo de liquidação devem ser apresentadas através do recurso próprio ”. Não houve, assim, análise sobre índices de atualização da condenação judicial na decisão reclamada. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
     Publique-se. 
       Brasília, 02 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator